Tribunal: TCU
Processo: 017.695/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9157/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.695/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Cardoso Quirino (CPF XXX.635.441-XX); Antônia Francinete Nascimento Sousa (CPF XXX.900.961-XX); Edson Alves D Assunção (CPF XXX.789.971-XX); Ferdinand Soares Gomes (CPF XXX.728.543-XX); Isaque Fonseca de Oliveira (CPF XXX.221.681-XX); Jairo André Dias de Sousa (CPF XXX.372.223-XX); Maraina Pereira Dias (CPF XXX.150.341-XX); Scarlath Cristina Barros Jardim (CPF XXX.675.381-XX); Silvanete Santos da Silva (CPF XXX.078.241-XX) e Warlas Martins Silva (CPF XXX.735.131-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.